Tribunal: TCU
Processo: 040.134/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor do Sr. Ediberto Joaquim Alves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Ediberto Joaquim Alves (XXX.802.571-XX), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.3.4. promova o destaque dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada posteriormente a 8/4/1998 até 4/9/2001, transformando-os em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 638.115; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.